Tribunal: TJSP
Processo: 0108599-10.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Ação cominatória visando a manutenção de plano de saúde, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial em primeiro grau – Determinada a realização de juízo de retratação pela E. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, diante da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais ns. 1680318/SP e 1708104/SP,

Ementa:
Ação cominatória visando a manutenção de plano de saúde, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial em primeiro grau – Determinada a realização de juízo de retratação pela E. Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, diante da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais ns. 1680318/SP e 1708104/SP, julgados sob a sistemática repetitiva (Tema 989) – Inteligência do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Inexistência do direito à prorrogação da apólice de saúde por ausência de contribuição individual do ex-funcionário durante a vigência da relação trabalhista – Demonstrativos de pagamento juntados na inicial indicando variação nos valores descontados relacionados ao plano de saúde, em relação de coparticipação – Continuidade da relação contratual até a data de 31.01.2012 – Regular incidência da cobertura securitária no período, com o respectivo pagamento do prêmio pelo beneficiário – Abusividade da negativa de custeio de tratamento médico realizado na vigência da apólice – Legitimidade do reembolso integral dos valores suportados pelo segurado – Prejuízos extrapatrimoniais configurados – Reparação devida – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática (R$ 7.000,00) – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da disciplina da sucumbência – Alteração da decisão colegiada – Sentença reformada – Recursos providos, em parte.